Tribunal: TJSP
Processo: 0031695-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de encaminhamento de cópia da r. sentença condenatória, proferida em 14/01/2020, para que possa recorrer.
Paciente que foi intimado da r. sentença condenatória e assinou o termo de renúncia ao direito de recorrer – Ocorrência do trânsito em julgado para as partes em 20/01/2020 – Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada – o Habeas corpus que não pode ser

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de encaminhamento de cópia da r. sentença condenatória, proferida em 14/01/2020, para que possa recorrer.
Paciente que foi intimado da r. sentença condenatória e assinou o termo de renúncia ao direito de recorrer – Ocorrência do trânsito em julgado para as partes em 20/01/2020 – Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada – o Habeas corpus que não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, quando a parte deixou escoar o prazo recursal, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença condenatória
Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031695-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante/paciente
CELSO LEONARDO CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da Impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031695-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11.947
2
Voto no 11.947
Habeas Corpus no 0031695-74.2020.8.26.0000
Comarca: Sumaré 2a Vara Criminal
Impetrante/Paciente: Celso Leonardo Correia
Habeas Corpus Pedido de encaminhamento de cópia da r.
sentença condenatória, proferida em 14/01/2020, para que
possa recorrer.
Paciente que foi intimado da r. sentença condenatória e
assinou o termo de renúncia ao direito de recorrer

Ocorrência do trânsito em julgado para as partes em
20/01/2020
Remédio constitucional usado de maneira
indiscriminada
o Habeas corpus que não pode ser
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, quando a
parte deixou escoar o prazo recursal, sobrevindo o trânsito
em julgado da sentença condenatória
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado, de próprio
punho, sob a alegação de que o Impetrante/Paciente, em cumprimento de pena,
sofre constrangimento ilegal. Menciona o Impetrante/Paciente, em apertada síntese,
que foi condenado em 14/01/2020, porém, até a presente data não recebeu cópia da r.
sentença condenatória, o que lhe impede de recorrer da condenação. Requer, assim, a
concessão da liminar para que seja enviada cópia da r. sentença condenatória ao
Impetrante/Paciente (fls. 02/03).
A liminar foi indeferida às fls. 06/07.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da Impetração (fls. 09/10).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031695-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11.947
3
A ordem não deve ser conhecida.
Segundo consta dos autos, o Paciente foi condenado,
em 14/01/2020, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei n° 11.343/2006, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 793 dias-multa, no mínimo legal (fls. 147/148 dos
autos originários).
No entanto, alega o acusado que até a presente data não
recebeu a cópia da r. sentença condenatória, o que lhe impede de recorrer da
condenação.
Diante disso, o Paciente impetrou a presente ordem, a
fim de que lhe seja enviada a cópia da r. sentença condenatória.
Compulsando-se o processo originário, todavia, verifica-
se que o Paciente de fato foi intimado da r. sentença condenatória, tanto que
assinou o termo de renúncia ao direito de recorrer (cf. fls. 150 dos autos
principais).
Posteriormente, operou-se o trânsito em julgado, que
foi certificado pela zelosa serventia a fls. 159, do aludido processo.
Vale salientar, ademais, que rever o r. decisum, diante
de tal preclusão, estar-se-ia diante de verdadeira ofensa à coisa julgada, rechaçada em
nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, o habeas corpus tem sido utilizado
indiscriminadamente, embora se trate de medida estreita que não se presta a
substituir recurso ou a ação adequados. Assim, caso haja interesse e, verificadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031695-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11.947
4
hipóteses legais, o Paciente pode se valer do manejo de Revisão Criminal para buscar
a eventual desconstituição do édito condenatório.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento perfilhado pelo
Pretório Excelso:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DA
DECISÃO
AGRAVADA. PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE
JURÍDICA.
DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O Agravante tem o dever de
impugnar, de forma específica, todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não provimento do
agravo regimental (...). 4. Não estando o pedido de
habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a
sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a
caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 5. A
jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido
de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, quando a parte deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031695-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11.947
5
escoar o prazo recursal, sobrevindo o trânsito em
julgado da sentença condenatória. Precedentes. 6.
Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STF,
HC no 125.431, Segunda Turma, Min. Relatora Cármen
Lúcia, julgado em 09/12/2014 - grifei).
Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
Impetração.
Ely Amioka
Relatora